Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744313-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 65237146), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 194959098, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que nos autos da ação de busca e apreensão, de no 0709665-69.2024.08.07.0007 aviada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ora agravado, em desfavor de WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO, ora agravante, deferiu o pedido liminar exordial (ID 194724862, dos autos originais) de busca e apreensão do veículo, nos seguintes termos, in verbis: À Secretaria para que descadastre os ids em sigilo. Indefiro o pedido de decretação do segredo de justiça, porquanto nos autos não há pretensão ou fundamento que se justifique excepcionar a regra da publicidade processual. WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO (CPF: 708.447.041-72); Nome: WEVERTON GUIMARAES PINHEIRO Endereço: QNL 7 Conjunto H, 08, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72150-708 Bem objeto da ação: Marca: FORD Modelo: KA PRESTIGE 1 0 8V Ano: 2009 Cor: 000000 Placa: NMG1030 RENAVAM: 000000000 CHASSI: 9BFZK53A0AB170387 Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM, mesmo com o veículo em nome de terceiro, via RENAJUD. Cumprida a liminar ou pedido do autor, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o réu, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: ANDRE ROMUALDO ULHOA TOMBA, CPF 039.948.166-45, (38) 9957-8883, VALTER RODRIGUES MARTINS, CPF 646.426.071-53, (61) 98532--5504 ,(61) 98532--5504 , WILTON FREIRE BRAGA, CPF 659.336.301-44, 61 8523-2503, RONALDO MARTINS LIMA, CPF 693.083.491- 20, 61 8559-5111,61 8559-5111, ERLEM ANTUNES CAMARGO, CPF 399.928.611 - 34, (61) 98411-6500,(61) 98411-6500, JOSÉ MARIO RIBEIRO DE FRANCA LOPES, CPF 010.336.441-29, , EVERALDO DA SILVA ARAUJO 90813197104, CNPJ 035.541.054/0001-49, (61)99619-2572,61 9619-2572, FRANCISCO CANINDE DE SOUSA ALVES, CNPJ 026.071.685/0001 -50, (61)99392-1533,(61) 99392-1533,(61) 99392-1533, RICARDO ADRIANO DO NASCIMENTO, CPF 443.337.901 -82, (61) 98338 7489, HEITOR PINHO DE MACENA, CPF 025.584.011 -06, (61) 9528-4744,(61) 9528-4744 ADVERTÊNCIAS PARA O(A) SR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será(ão) levado(s) e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o(s) bem(ns), deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4- A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o(a) requerido(a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o(s) bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) requerente advertido(a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Fica a parte autora desde logo advertida que, caso a presente diligência reste infrutífera, deverá ser indicado novo endereço para cumprimento da liminar no prazo de 05 (cinco) dias, o que deverá ser precedido do recolhimento das custas intermediárias, nos termos do art. 184, inciso 2 do Provimento Geral da Corregedoria c/c art. 82, §1o do CPC, sob pena de indeferimento. Inconformado, o réu interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão sob os argumentos, em suma, que: PRELIMINAR • dispensa do preparo recursal, tendo em vista o pedido de justiça gratuita, alegando desemprego, renda inferior a dois salários mínimos, inscrição no CAD Único e benefício de prestação continuada a membro da família com deficiência; ARGUMENTOS DE MÉRITO Afastamento da Mora: • não houve a comprovação da mora como requisito único para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme Decreto Lei 911/1969 e Súmula no 72 do STJ; • houve pagamento da parcela que ensejou a mora, com aceite do banco, configurando renúncia à cobrança antecipada, purga a mora e ao direito de execução, nos termos do art. 1.425, III, do Código Civil; Violação dos Princípios da Lealdade e da Boa-fé Objetiva (Venire Contra Factum Proprium Non Potest): • o banco agiu de forma contraditória ao aceitar o pagamento da parcela que gerou a mora, após a distribuição da ação, violando os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium non potest; • caracterização de abuso de direito (art. 187 do Código Civil) no comportamento do banco; • há jurisprudência reconhecendo a descaracterização da mora em casos de acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação e revogando liminar de busca e apreensão em situações de comportamento contraditório do banco. Nulidades: Nulidade da Notificação: • houve nulidade da notificação extrajudicial por não conter informações mínimas sobre o débito, especificamente o valor, impossibilitando o conhecimento real da dívida, sob pena de extinção do processo; Nulidades de Cláusulas Contratuais: Juros Remuneratórios Abusivos: • as taxas de juros remuneratórios estão 150% acima da taxa média de juros do BACEN para a época da contratação; • apresentação de jurisprudência do STJ (RESP 1.061.530) que define a taxa média de mercado do BACEN como limitador dos juros e reconhece a descaracterização da mora em casos de abusividade nos encargos contratuais; • pedido de aplicação da taxa média de mercado informada pelo BACEN ao contrato. Capitalização de Juros Indevida: • alegação de que a capitalização de juros diária torna o contrato excessivamente oneroso; • ausência de pactuação clara e expressa da taxa aplicada na capitalização diária, violando o direito do consumidor à informação (art. 52 do CDC); • jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 234) determinando a limitação dos juros à média de mercado quando a taxa não está consignada no contrato e reconhecendo a abusividade da capitalização sem pactuação expressa e clara; • jurisprudência do TJMG concedendo efeito suspensivo em casos análogos, reconhecendo a abusividade da cobrança de juros e da capitalização diária sem especificação da taxa. Cláusulas Abusivas: • cobrança de seguro imposta ao consumidor, configurando venda casada (art. 39, I, CDC); • cobrança de emolumentos de registro no valor financiado; • cobrança de tarifa para reembolso de despesas administrativas, violando os artigos 46 e 51, IV, do CDC; • cobrança de IOF sem explicação clara e detalhada no contrato, ferindo os artigos 46 e 51, IV, do CDC. PEDIDOS Liminarmente: • recebimento do Agravo de Instrumento e concessão de efeito suspensivo, com determinação de restituição imediata do veículo, sob pena de multa diária; • suspensão da venda do bem até o desfecho da ação; • revogação da liminar de busca e apreensão, recolhimento do mandado e baixa da restrição no sistema RENAJUD. No Mérito: • improcedência da ação por abusividades, com condenação por má-fé, ou extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, III, CPC); • proibição da venda do veículo até o trânsito em julgado; • concessão do benefício da justiça gratuita. O agravo é tempestivo, constatou-se a ausência de preparos, pois pleiteia a gratuidade de Justiça e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Por primeiro, há que se dizer, em sede de juízo de admissibilidade quanto ao conhecimento. A gratuidade de Justiça pleiteada diz imediatamente com o preparo recursal, pressuposto para o conhecimento do agravo. É certo que pelos arts. 98, VIII, § 5o e 99 do CPC, a gratuidade pode ser pedida a qualquer tempo e para incidir sobre parcelas ou valores distintos, podendo ser concedido a qualquer pessoa natural basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira, sendo a alegação presumida verdadeira, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1oSe superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2oO juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3oPresume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4oA assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5oNa hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6oO direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7oRequerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o agravante estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A lei processual autoriza o magistrado a indeferir o pedido sem ouvir a outra parte, desde que o fundamento para tanto seja colhido dos autos ou de uma fonte de informação pública. Neste sentido, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves1, se apoiando em julgados do STJ, in verbis: Nos termos do § 2o do art. 99 do Novo CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 257.029/RS, rei. Min. Herman Benjamin, j. 05/02/2013, DJe 15/02/2013) Contudo, na hipótese, a agravante firmou declaração de hipossuficiência, que se deve presumir verdadeira, tendo apresentado extratos bancários e dados da Carteira de Trabalho que indicam que o réu está desempregado desde 19/06/2023, tendo o seu último salário recebido no valor de R$ 2.150,00. Diante do quadro fático apresentado, penso que se deva conceder o benefício, sanando a hipótese quanto ao preparo. Pelo que, concedo a gratuidade de Justiça e conheço do recurso, pois cabível e tempestivo. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo. Pretende o agravante sua reforma para o fim de que seja revogada a liminar concedida em primeiro grau, conferido a ela, de antemão, o efeito suspensivo, determinada a restituição imediata do veículo, sob pena de multa diária, suspensão da venda do bem até o desfecho da ação, recolhimento do mandado e baixa da restrição no sistema RENAJUD Compulsando-se os autos, constata-se que após concedida a liminar embargada, o automóvel, objeto da ação de busca e apreensão foi apreendido em 05/09/2024 (ID 210145092, autos de origem) e em 12/09/2024 transcorreu o prazo de 5 dias concedido ao réu-agravante para a purga da mora (ID 210864212, autos de origem) retirada a restrição do RENAJUD (ID 210942100, autos de origem), consolidando a posse e propriedade em nome do banco autor. Na inicial, o banco apresentou o contrato estabelecido entre as partes (ID 194724869, autos de origem), o comprovante de gravame do veículo da Marca: FORD, modelo: KA Prestige 1 0 8V, ano: 2009, placa: NMG1030, chassi: 9BFZK53A0AB170387 (ID 194724870, autos de origem) e a comprovação de notificação do réu, ora agravante, da mora das parcelas do contrato (ID 194724871, autos de origem). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, segundo dispõe a súmula n. 72 do referido Tribunal. Confira-se: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A propósito, o STJ mesmo, ao fixar a tese do Tema 1132, decidiu o seguinte: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Assim, ainda que a mora exista a partir do vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação, a qual é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, a comprovação da mora pode ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Logo, a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária sua notificação pessoal, segundo dispõe o Decreto Lei 911/69. Veja-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Grifou-se) Portanto, para fins de comprovação da mora e concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei 911/69, basta o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato. Ademais, o Decreto-lei 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. Na hipótese, verifica-se que a notificação foi efetivamente enviada para o endereço constante do contrato (ID 205888420 - autos de origem). Desse modo, esta eg. Corte já firmou entendimento no sentido de que, enviada a notificação para o endereço informado no contrato e ainda que seja configurada está a mora do devedor. A saber: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO. INFORMAÇÃO DE "MUDOU-SE". ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, cuja assinatura no respectivo aviso não necessita ser do destinatário (devedor), nem de terceiro, conforme os comandos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Tese Repetitiva n.o 1.132 de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1886293, 07031979320238070017, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1438861, 07131151220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) O agravante alega nulidade da notificação em razão de não conter informações mínimas acerca do débito. Entretanto, constata-se que na notificação há menção ao não pagamento da parcela com vencimento em 25/12/2023 e as demais subsequentes, referentes ao contrato no 495652463 do veículo de chassi: 9BFZK53A0AB170387, referente à proposta: 22641640 mantido com aquele banco. Tendo em vista que se trata de contrato bem especificado e determinadas as parcelas não pagas, ficou caracterizada a mora com informações mais do que suficientes para que o devedor identificasse sua dívida. O recorrente argumenta ainda que houve o pagamento das referidas parcelas a posteriori, sem, entretanto, ter acostado aos autos os referidos comprovantes de pagamento. Nos termos do art. 373, I do CPC2, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC3) e determinado (art. 324, CPC4), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC5, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC6 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC7, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio estatuído no dispositivo art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos visto que não comprovou os direitos que alega possuir. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação da tutela recursal, mantendo-se a r. decisão agravada. No mais, à luz dos artigos 141 e 490, 492, do CPC, nos limites da decisão impugnada, não conheço das demais questões suscitadas evitando-se a decisão “extra petita”. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pg. 176 2 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 3 Art. 322. O pedido deve ser certo. 4 Art. 324. O pedido deve ser determinado. 5 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6 Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 7 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;